Tribunal: TJBA
Processo: 8000161-90.2024.8.05.0138
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000161-90.2024.8.05.0138

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: JOSE HELIO MOURA CABRAL

Advogado(s)
:
FELIPE CINTRA DE PAULA

APELADO: PARATI - CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

Advogado(s)
:
FRANCISCO ANTONIO FRAGATA JUNIOR, JOAO VITOR CHAVES MARQUES DIAS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. INSTRUÇÃO NORMATIVA INSS/PRES Nº 28. TAXA DE JUROS INFERIOR. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

I. Caso em exame:

Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou improcedente a ação revisional de contrato bancário.

II. Questão em discussão:

A controvérsia central reside na alegação de abusividade na taxa de juros remuneratórios aplicada nos contratos de empréstimo consignado firmados entre as partes, em desacordo com a Instrução Normativa INSS/PRES nº 28 e demais institutos legais.

III. Razões de decidir:

A relação entre as partes é regida pelas normas de proteção ao consumidor. As instituições financeiras não sofrem limitação na cobrança de juros remuneratórios, conforme estabelecido pela Lei nº 4.595/64 e Súmula nº 596 do STF. A caracterização da abusividade exige exame do caso concreto, utilizando-se como parâmetro a taxa média de mercado aferida pelo Banco Central do Brasil. No caso em tela, os contratos apresentados pela ré não foram devidamente impugnados pela parte autora, e as taxas de juros aplicadas estão compatíveis com a média de mercado, não configurando abusividade.

IV. Dispositivo e tese:

Recurso conhecido e improvido.

Tese de julgamento:

"A revisão de contrato bancário para redução de juros remuneratórios depende da demonstração cabal de abusividade em relação à taxa média de mercado. Não configurada a abusividade, mantém-se a validade das cláusulas contratuais pactuadas."

Dispositivos legais relevantes citados:
Código de Defesa do Consumidor, arts. 2º, 3º, 54; Lei nº 4.595/64; Súmula nº 596 do STF.

Jurisprudência relevante citada:
STJ -
EDcl no AgRg no Ag 890.243/RS
; STJ -
nº 1.061.530/RS
.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da APELAÇÃO CÍVEL nº 8000161-90.2024.8.05.0138, em que figuram como partes recorrente José Hélio Moura Cabral e recorrida Parati - Crédito Financiamento e Investimento S.A.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, sala de sessão.

RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA

Desembargador - Relator

R-07